Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REGIME DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS.

3. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pela autora se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.